Tribunal: TJPA
Processo: 0000122-18.2006.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000122-18.2006.8.14.0008

RECORRENTE: LORIMAR CASTRO DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Na espécie, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, o pleito de absolvição sumária somente se justifica quando comprovado, de plano, a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena, hipóteses previstas no art. 415 do CPP que não restaram evidenciadas nos autos.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

4. Consoante entendimento das Cortes de Justiça Estaduais, “a desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi
” (TJMG, RESE n. 1.0000.23.254242-3/001), o que não restou demonstrado na espécie, sobretudo à vista da conclusão do laudo de necropsia que indica o falecimento da vítima em razão de esfaqueamento em área vital.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que pronunciou Lorimar Castro de Souza pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II, do Código Penal (ID 19389277).

Por entender que não há provas judicializadas que o qualifiquem como autor do delito, o recorrente pugna por sua absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, por ausência de
animus necandi
(ID 19389280).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 19389291), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19389292).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20991996).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames no art. 121, §2º, II, do Código Penal (ID 19389277), consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“[...] Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação ao réu.

Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação.
Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada pelo Laudo de Necropsia – ID 59884774 - Pág. 16.

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mas, sim, o princípio
in dubio pro societate.

Nestes termos a Constituição de 1988, em inciso XXXVIII, artigo 5º, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo.

Retomando a questão da autoria do delito, encontra-se presentes os indícios necessários à pronúncia, tendo em vista a oitiva do réu em juízo.

Enfim, resta demonstrado que podia ser exigido do acusado uma conduta diversa, vez que também não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica, bem como há suficientes indícios de autoria e materialidade.

[...]

O réu confessou em juízo ter esfaqueado a vítima, alegando legítima defesa.
No entanto, o laudo pericial indica que a vítima faleceu devido a um corte no pescoço, sem apresentar sinais de tentativa de defesa ou reação ao ataque. Isso sugere que ela não teve oportunidade de se proteger ou de tentar deter a agressão que resultou em sua morte, o que contradiz a versão do acusado, que afirma ter ocorrido uma luta corporal.

[...]

Diante do exposto e considerando tudo o que mais dos autos consta, convencendo-me da existência do crime e de evidências de sua autoria, com fundamento do art. 408 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO LORIMAR CASTRO DE SOUZA, já qualificado nestes autos, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, tendo como vítima Antônio Valter Fernandes Praseres.” (grifos nossos)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, diversamente do que alega a defesa, a pronúncia não está amparada exclusivamente em elementos informativos. No ponto, destaco que a sentença impugnada fixou os indícios de autoria também na confissão judicial do recorrente, colhida com assistência de advogada constituída, em observância as garantias do devido processo legal, conforme se infere pelo Termo de Interrogatório de ID 19389220, de maneira que não há que se falar em malferimento ao art. 155 do CPP.

Desta feita, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
” (
AgRg no AREsp n. 1.363.973/MT
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Outrossim, o pleito de absolvição sumária somente se justifica quando provada a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena, hipóteses previstas no art. 415 do CPP que não restaram evidenciadas nos autos.

Portanto, “nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente pode ocorrer diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, acerca de alguma das circunstâncias nele referidas, sendo vedado ao magistrado, nesta fase, aprofundar-se no exame das provas, imiscuindo-se na competência do Conselho de Sentença” (TJMS,
RESE n. 0043735-51.2015.8.12.0001
, relator Desembargador Luiz Claudio Bonassini da Silva).

Sob outro ângulo, importa ressair que “a desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi
” (TJMG,
RESE n. 0050676-65.2015.8.13.0461
, relator Desembargador Doorgal Borges de Andrada), o que não restou demonstrado na espécie, sobretudo à vista da conclusão do laudo de necropsia que indica o falecimento da vítima em razão de esfaqueamento em área vital (ID 19389213, pág. 16).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024